Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701635-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO DOS REIS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça a cirurgia de PROSTATECTOMIA SUPRAPUBICA, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O recorrente é beneficiário da justiça gratuita, uma vez que assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o grave periculum in mora, pois se trata de procedimento cirúrgico sem que o paciente apresente sério risco de vida, caso não seja levada a efeito anteriormente à oitiva da parte contrária. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da Agravante. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, o documento de ID 394586 traz que não há perigo de vida, embora exista urgência, pois a “demora para a terapia proposta pode acarretar piora e evolução da HPB, falência vesical / musculatura detrusora, infecções urinárias, uropatia obstrutiva com insuficiência renal”, dentre outras complicações. Por não existir perigo concreto de vida, há possibilidade de prévia oitiva do ente distrital. Desse modo, deverá o Agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da cirurgia pelo SUS ou ao pagamento das despesas na rede privada de saúde, sabidamente mais oneroso, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde da paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Agravante. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. No mesmo prazo, deve o Distrito Federal informar o número da posição do Agravado na fila e da expectativa de prazo de atendimento do paciente, uma vez que foi inserido no sistema no dia 01\10\2021 (solicitação n. 387236187). Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora